Tribunal: STF
Processo: RE 1540181
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ASSISTENCIAL. RECURSO INOMINADO. AUXÍLIO EMERGENCIAL. MEDIDA PROVISÓRIA 1.039/2021. ARTIGO 14. PRAZO PRESCRICIONAL. APLICABILIDADE. IMPROVIMENTO.



    1. Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que extinguiu o processo com resolução do mérito (art. 487, inciso II, CPC), fundada na prescrição anual prevista na MP n. 1.039/2021, que trata da concessão do auxílio emergencial.



    2. Alega, em síntese, que o prazo prescricional anual previsto na MP nº 1.039/21 é inconstitucional por ser demasiadamente exíguo, fugindo aos parâmetros de razoabilidade exigida para concessão de benefício dessa natureza.



    3. Sobre o ponto, a sentença recorrida está em consonância com o entendimento desta Turma Recursal. Na sessão de 20.10.2022, ao julgar o RI 1002174-89.2022.4.01.3504, sob a relatoria do i. Juiz Federal JOSÉ GODINHO FILHO, este Colegiado assim decidiu:



    (…) 5. Sobre a alegação de inconstitucionalidade do artigo 14 da MP 1.039/2021, filio-me ao entendimento irretocável da e. QUINTA TURMA RECURSAL DO RS, nos autos do RI n. 5023537-59.2022.4.04.7100, Relator Juiz Federal GIOVANI BIGOLIN, julgado em 19/12/2022, verbis: 



    Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que declarou prescrita a pretensão de concessão do auxílio emergencial e suas extensões. (...) O Juízo a quo assim decidiu: 



    (...) Examino a causa. 



    A respeito da prescrição, a Medida Provisória nº 1.039/2021 dispõe em seu artigo 14: 



    Art. 14. Prescreve em um ano, contado da data de publicação desta Medida Provisória, a pretensão contra quaisquer atos relativos ao processamento: 



    I - do auxílio emergencial de que trata o art. 2º da Lei nº 13.982, de 2020; 



    II - do auxílio emergencial residual de que trata a Medida Provisória nº 1.000, de 2020; e 



    III - do Auxílio Emergencial 2021. Tendo em vista que a MP n° 1.039/2021 foi publicada em 18 de março de 2021, o prazo limite estabelecido para a propositura de ações relativas à concessão e/ou pagamento dos benefícios pretendidos pela parte autora foi o dia 17/03/2022. 



    No caso concreto, a parte autora ajuizou a presente ação em 10/05/2022, razão pela qual a pretensão encontra-se fulminada pela prescrição.



    Quanto à ineficácia do art. 14 da MP 1.039/2021, não procede a irresignação da DPU. A MP n° 1.039/2021 teve o seu prazo de vigência encerrado no dia 15 de julho de 2021, consoante Ato Declaratório do Presidente da Mesa do Congresso Nacional n° 53, de 2021: 



    O PRESIDENTE DA MESA DO CONGRESSO NACIONAL, nos termos do parágrafo único do art. 14 da Resolução nº 1, de 2002-CN, faz saber que a Medida Provisória nº 1.039, de 18 de março de 2021, que "Institui o Auxílio Emergencial 2021 para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (covid19)", teve seu prazo de vigência encerrado no dia 15 de julho de 2021. 



    Com a perda da eficácia, uma vez que não foi convertida em Lei no prazo estabelecido no artigo 62, § 3º, da Constituição Federal, caberia ao Congresso Nacional disciplinar, por meio de decreto legislativo, as relações jurídicas dela decorrentes: 



    § 3º As medidas provisórias, ressalvado o disposto nos §§ 11 e 12 perderão eficácia, desde a edição, se não forem convertidas em lei no prazo de sessenta dias, prorrogável, nos termos do § 7º, uma vez por igual período, devendo o Congresso Nacional disciplinar, por decreto legislativo, as relações jurídicas delas decorrentes. 



    Como não houve a edição do decreto legislativo acima mencionado, permanecem os efeitos da regra contida no artigo 14 da MP nº 1.039/2021 sobre a presente relação, constituída durante a sua vigência, em razão do disposto no § 11 do artigo 62 da CF/88: § 11. Não editado o decreto legislativo a que se refere o § 3º até sessenta dias após a rejeição ou perda de eficácia de medida provisória, as relações jurídicas constituídas e decorrentes de atos praticados durante sua vigência conservar-se-ão por ela regidas.



    Quanto ao controle judicial dos pressupostos constitucionais das medidas provisórias, também não há o que deferir. 



    Embora seja possível o controle de constitucionalidade dos pressupostos de "relevância" e "urgência" dessas medidas provisórias, trata-se de exame de cunho restrito, excepcional, somente havendo a invalidação quando demonstrada a inexistência cabal desses requisitos, não bastando a mera alegação dessa falta. 



    Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que "Inexistindo comprovação da ausência de urgência, não há espaço para atuação do Poder Judiciário no controle dos requisitos de edição de medida provisória pelo chefe do Poder Executivo" (STF. Plenário. ADI 5599/DF, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 23/10/2020, Info 996). 



    No caso concreto, há meras alegações insuficientes para justificar a declaração de inconstitucionalidade da MP 1.039/2021. 



    No que se refere à alegação de violação da razoabilidade, da paridade de armas e do direito à assistência jurídica integral gratuita, não assiste melhor sorte à parte autora. 



    Não se pode dizer que o prazo de 1 (um) ano é desarrazoado, só porque a DPU não conseguiu dar conta da gigante demanda que lhe foi imposta. 



    Ora, o legislador tem discricionariedade para decidir o prazo prescricional dos direitos decorrentes do auxílio emergencial, sem que lhe seja imposta a pecha de inconstitucional. 



    É preciso considerar também que não se trata de benefício assistencial ou previdenciário permanente. Ao contrário, trata-se de benefício emergencial e transitório, estabelecido especificamente para lidar exclusivamente com a situação de calamidade pública decorrente da pandemia de Covid-19, cujo período de maior gravidade ocorreu durante o ano de 2020. 



    Ainda, pondere-se que o auxílio foi criado com finalidade de fornecer recursos fundamentais à subsistência das pessoas mais atingidas durante a grave crise sanitária, dando-lhe um caráter de benefício transitório vinculado ao período crítico da pandemia, não fazendo muito sentido conceder seu pagamento ilimitadamente no tempo, mais de ano após o período pandêmico. 



    Assim, entendo razoável a fixação do prazo prescricional anual para o auxílio-emergencial, benefício temporário vinculado a situação excepcional e transitória. 



    No que tange ao termo inicial da prescrição, a norma prevista no artigo 14 da MP 1.039/2021 foi expressa ao consignar que o marco inicial da prescrição seria "(...) contado da data de publicação desta Medida Provisória, a pretensão contra quaisquer atos relativos ao processamento (...)".



    Portanto, não cabe ao Judiciário fixar termo diverso da opção legislativa. Não cabe adotar marco diverso, como a data de bloqueio do benefício para fins de iniciação da contagem prescricional. 



    (…) 



    Os aspectos impugnados foram examinados por este Colegiado no julgamento do Recurso Cível nº 5005843-41.2022.4.04.7112 (Rel. Joane Unfer Calderaro, julgado em 17/08/2022), no qual foi reconhecida a incidência da prescrição em decisão assim fundamentada: 



    (…) 



    Observo que a decisão impugnada encontra-se em consonância com o julgado do STF na ADPF 216, do qual transcrevo trecho do voto condutor: 



    (…) 8. A norma do § 11 do art. 62 deve ser interpretada com prudência a não permitir se protraia, indefinidamente, a vigência de medidas provisórias rejeitadas ou não apreciadas. O dispositivo é objeto de críticas da doutrina, havendo quem sustente até mesmo sua inconstitucionalidade. Nessa linha de entendimento, por exemplo, Joel de Menezes Niebuhr: 



    (…) 



    Quer-se manter intactas as relações jurídicas ocorridas durante o período de vigência de medida provisória, embora não convertidas em lei, nas hipóteses em que não for produzido decreto legislativo.



    (…) 



    O § 11 visa garantir segurança jurídica àqueles que praticaram atos embasados na medida provisória rejeitada ou não apreciada, o que não pode conduzir à permissão de sobreposição da definição do Chefe do Poder Executivo à do Poder Legislativo, em situações, por exemplo, em que a preservação dos efeitos da medida provisória se equipare à manutenção de sua vigência. Interpretação diversa ofenderia a cláusula do art. 2º da Constituição, definidora do princípio da separação entre os Poderes. 



    (…) 



    13. A controvérsia posta na presente arguição limita-se, todavia, aos pedidos de licença para exploração de CLIA não examinados na vigência da Medida Provisória n. 320/2006. Nesses casos, não havia ato da Receita Federal deferindo o pedido de licença para exploração de CLIA, sequer podendo se argumentar a existência de ato jurídico perfeito, aquele “já consumado segundo a lei vigente ao tempo em que se efetuou” (§ 1º do art. 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro). 



    Não havia relação jurídica constituída que tornasse possível a invocação do § 11 do art. 62 da Constituição para justificar a aplicação da medida provisória rejeitada após o término de sua vigência. 



    (…) 



    (Plenário do Supremo Tribunal Federal, Rel. Min. Cármen Lúcia, Dje 23/03/2018)



      Inicialmente, convém salientar que, embora possuam critérios próprios de concessão, o auxílio estabelecido pela Medida Provisória nº 1.039/2021 constitui extensão do auxílio residual (Medida Provisória nº 1.000/2020), por sua vez prolongamento do auxílio emergencial originário (Lei nº 13.982/2020). Por isso, cabe solicitação administrativa apenas para o benefício de origem, sendo os demais submetidos automaticamente à verificação dos requisitos. 



    Isso posto, constata-se que os processamentos se deram, em última análise, durante a vigência da Medida Provisória nº 1.039/2021, ou seja, restou estabelecida a relação jurídica que, de acordo com a decisão do STF no julgamento da ADPF 216, assegura a observância do art. 62, § 11, da CF. Sendo assim, aplica-se a prescrição do art. 14 da Medida Provisória discutida, pois atrelada à efetivação da relação jurídica assinalada. O prazo prescricional de um ano ficou ajustado à própria excepcionalidade do auxílio emergencial, instituído como medida de urgência e de caráter temporário, isto é, restou definido prazo compatível com a finalidade precípua do benefício, salientando que a prescrição, no caso presente, atinge a pretensão relativa ao processamento do benefício, e não ao seu pagamento. 



    Neste contexto, não se verifica a ofensa ao princípio da isonomia invocada. Acrescento que, dada a natureza alimentar e assistencial do benefício, não pode ser ignorada a inércia dos demandantes em buscar a prestação jurisdicional, considerado o lapso temporal decorrido entre a edição da Lei nº 13.982 (02/04/2020) e da MP nº 1.039 (18/03/2021), e a data de ajuizamento da ação. 



    Desta forma, não merece acolhida o recurso. 



    (…)



    Tendo em vista que a parte autora pleiteia a concessão das parcelas do benefício e que a ação foi ajuizada em 10/05/2022, impõe-se reconhecer a ocorrência da prescrição. 



    Assim, não merece acolhida o recurso.



    4. Pelo exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora.



    5. Sem honorários advocatícios em face da ausência de contrarrazões.



     



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º; 62, caput e §§7º e 11º; e 134 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente